Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721029-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE FREIRE MENDES DA SILVA AGRAVADO: MAURO RIBEIRO MENDES - CPF: 050.646.276-53 (INVENTARIADO(A)) D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição ID 27624683, uma vez que o pedido não possui relação com o recurso em tela. Os documentos não serão considerados para análise do recurso. Considerando que a parte agravada não apresentou contrarrazões, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 9 de agosto de 2021 12:07:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador